Tribunal: TJES
Processo: 5006099-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais; Busca e Apreensão; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006099-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO GUARAPARI CENTER BLOCO B
AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANGELO POLONI FILHO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO REVELAM SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PLANO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de instrumentalizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, bem como da unidade da jurisdição.

II.
A pessoa jurídica destinada ou não à obtenção de lucros, pressupõe capacidade financeira e de gestão, diferentemente da pessoa física, tanto é assim que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a respeito do assunto, editou a Súmula nº 481, preconizando que o pleito de Assistência Judiciária Gratuita formulado por Pessoa Jurídica imprescinde de necessária demonstração da insuficiência econômico-financeira, não sendo suficiente a mera juntada de Declaração de Hipossuficiência.

III.

In casu
, o extrato de conta bancária parcialmente acostado no Id. 1807484 e da Fatura de consumo de água (Id. 1807482 – pág. 02), por si só, não demonstra a impossibilidade do Recorrente em recolher o preparo recursal.

IV.
O Recorrente regularmente intimado para comprovar a insuficiência de recursos, acostou os Balancetes contábeis que evidenciam saldos mensais positivos após o rateio de despesas, inclusive, em alguns meses, superiores a R$ 6.000,00 (seis mil reais), revelando-se, a meu sentir, elementos suficientes para concluir pela inexistência do direito ao benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente,
evidenciando possuir recursos para fins de ensejar o pagamento das custas processuais
.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
CONDOMÍNIO GUARAPARI CENTER BLOCO “B”
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(Id nº 1807480) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI – COMARCA DA CAPITAL
nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada em face de
ESPÓLIO DE ANGELO POLONI FILHO,
cujo
decisum
houve por bem indeferir o benefício da Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente.

No
mérito
, irresignado, afirma
que “além de ter anexado documentos no sentido de que o ora agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais inerentes (declaração de hipossuficiência), também apresentou saldo bancário atualizado, balancetes trimestrais, e ainda, faturas inadimplidas da Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN), cujo saldo devedor total ultrapassa R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).”

Em
Decisão
(Id. 2866171), restou indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“DECISÃO

CONDOMÍNIO GUARAPARI CENTER BLOCO “B”
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(Id nº 1807480) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI – COMARCA DA CAPITAL
nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada em face de
ESPÓLIO DE ANGELO POLONI FILHO,
cujo
decisum
houve indeferir o benefício da Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente.

O Recorrente,
preliminarmente
, requer a concessão da Assistência Judiciária Gratuita nesta sede Recursal, para fins de interposição do Recurso sem o recolhimento do preparo recursal.

No
mérito
, irresignado, afirma
que “além de ter anexado documentos no sentido de que o ora agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais inerentes (declaração de hipossuficiência), também apresentou saldo bancário atualizado, balancetes trimestrais, e ainda, faturas inadimplidas da Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN), cujo saldo devedor total ultrapassa R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).”

Nestes termos, pugna pela reforma da Decisão objurgada permitindo-se, assim, a consecução do processo de Execução Fiscal.

Em
Despacho
(Id. 1842636) restou determinada a comprovação da hipossuficiência pelo Recorrente, havendo o mesmo se manifestado e juntado a documentação contida no Id. 2065743.

Decisão
de Id. 2489884 indeferindo o pedido de Gratuidade de Justiça.

Petição (Id. 2571440) do Recorrente comprovando o recolhimento do preparo Recursal.

É o relatório, no essencial.

DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, examino o pedido de antecipação da tutela recursal pretendida pelo Recorrente.

Nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;"

No caso, de plano, verifica-se que o Recorrente teve o pleito de Assistência Judiciária Gratuita, indeferido em sede de Primeiro Grau, renovando o requerimento em sede de Agravo de Instrumento o qual restou, também, por sua vez, indeferido, havendo a mesma regularmente comprovado o recolhimento do preparo recursal, conforme Petição de Id. 2571440.

A propósito, por ocasião do indeferimento da gratuidade de justiça nesta seara recursal, foram assentadas as seguintes premissas,
verbatium:

"Com efeito, a respeito do tema vertente, importante salientar que hodiernamente a disciplina do assunto encontra-se consignada no artigo 98, do Código de Processo Civil, que garante tanto à pessoa física como à pessoa jurídica o benefício da gratuidade de justiça caso não possua suficiência econômico-financiera para arcar com o valor das custas e despesas processuais,
in verbis:

“Art. 98
. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Nessa esteira, a despeito de emanar da Lei presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência firmada pela pessoa física, tratando-se de requerimento levado a efeito por pessoa jurídica, a jurisprudência Pátria há muito sedimentou o entendimento de que o requerimento de gratuidade de justiça
exige a comprovação satisfatória da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, cujo
onus probandi
recai sobre aquele que requer, não bastando a simples declaração de insuficiência de recursos financeiros
.

Isto porque, seja a pessoa jurídica destinada ou não à obtenção de lucros, sua constituição, por si só, pressupõe capacidade financeira e de gestão, diferentemente da pessoa física, tanto é assim que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça a respeito do assunto editou a Súmula nº 481,
in litteris:

“
Súmula nº 481:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Na hipótese, o extrato de conta bancária parcialmente acostado no Id. 1807484 e da Fatura de consumo de água (Id. 1807482 – pág. 02), por si só, não demonstram a impossibilidade do Recorrente em recolher o preparo recursal, não se vislumbrando balancete contábil referente à movimentação financeira, bem como da pertinente demonstração de todos os ativos e passivos existentes, devidamente formulado através de Administrador responsável/contador, capaz de evidenciar, de forma integral as condições financeira do Recorrente.

Por sua vez, regularmente intimado para comprovar a insuficiência de recursos, o Recorrente acostou os Balancetes contábeis que evidenciam saldos mensais positivos após o rateio de despesas, inclusive, em alguns meses, superiores a R$ 6.000,00 (seis mil reais), revelando-se, a meu sentir, elementos suficientes para concluir pela inexistência do direito ao benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente.

Isto posto, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada, determinando, por conseguinte, o recolhimento do preparo referente a este Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 101, § 2º, do Código de Processo Civil, sob pena não conhecimento por deserção.

Intime-se.

Diligencie-se.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

Destarte, os fundamentos alinhavados no
decisum
retro colacionado se mantém hígidos, notadamente considerando a prova documental acostada não é suficiente para os fins de comprovar a impossibilidade de a Sociedade Personificada não suportar as despesas decorrentes da tramitação do processo, não havendo elementos que possam infirmar nesta ocasião a conclusão a que chegara o Magistrado de Primeiro Grau.

Em sendo assim, entendo por ausentes os requisitos ensejadores da antecipação da tutela recursal, quais sejam, o
periculum in mora
e o
fumus bonis iuris.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado.

Intime-se a Recorrente para ciência.

Intime-se o Recorrido para ciência e apresentação de Contraminuta no prazo legal.

Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau dando ciência acerca do presente
decisum.

Publique-se.

Após, retornem os autos conclusos para julgamento de mérito.

Diligencie-se.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado digitalmente)

Com efeito, em análise dos autos, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isto porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, o Recorrente, embora tenha colacionado nos autos documentos como Declaração de Hipossuficiência, Extrato Bancário atualizado, Balancetes Trimestrais e Faturas de utilização do serviço de abastecimento de água e esgoto, tais documentos, por si sós, não foram capazes de atestar a situação de insuficiência de recursos, notadamente, quanto aos Balancetes Contábeis que apresentam saldos positivos, mesmo após o rateio de despesas que, em alguns meses, são superiores a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), evidenciando possuir recursos para fins de ensejar o pagamento das custas processuais.

Isto posto, CONHEÇO e NEGO provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.